Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS DE IDADE. ENSINO SUPLETIVO. IRDR N. 13. AVANÇO ESCOLAR. NÃO PERMITIDO.
1. Previsto no artigo 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o exame supletivo será realizado somente para maiores de 18 anos.
2. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 13, prevê o ensino supletivo para estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.